Tribunal: TJPA
Processo: 0089217-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089217-09.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: WANDERSON ALVES MOURAO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

APELADO: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DUVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DA REVELIA. ETAPA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE DEVERIA RESOLVER ESSA QUESTÃO PENDENTE.

AUSÊNCIA DE FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA POR

ERROR IN PROCEDENDO

CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a rescisão contratual, declarando a insuficiência do depósito judicial e julgando improcedente o pedido consignatório. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de fase de organização e saneamento do processo, ocorrência de julgamento surpresa e cerceamento de defesa, além de diversas controvérsias materiais e processuais não enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência da audiência ou decisão de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, etapa processual que ordenaria a questão da citação, identificando o momento da citação válida dada a confusão essencial instaurada na lide desde seu início; (ii) determinar se a supressão dessa fase processual violou os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 357 do CPC/2015 estabelece fase obrigatória de organização e saneamento do processo, em que o juiz deve: resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento. A não realização dessa etapa essencial implica nulidade da sentença, por comprometer a higidez e a estabilidade do processo decisório.

4.

Conforme leciona
Dierle Nunes
, essa etapa permite a “preparação metódica do debate processual”, funcionando como um instrumento de concretização dos princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da isonomia e da ampla defesa, ao possibilitar que as partes participem da definição das questões que serão objeto da decisão judicial. A ausência dessa fase configura, portanto, violação estrutural ao devido processo legal.

5.

A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
é clara ao afirmar que a fase de saneamento visa permitir ao juiz identificar e corrigir vícios processuais, delimitar as controvérsias de fato e de direito e assegurar às partes a produção de provas. O descumprimento desse dever judicial compromete o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), e pode ensejar a extinção prematura ou a nulidade da sentença.

6.

A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece, em casos análogos, que o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem delimitação das controvérsias configura cerceamento de defesa e sentença nula por
error in procedendo
, conforme decidido na Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053 (Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024).

7.

Também se encontra em harmonia com o julgado da mesma Turma na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051 (Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025), em que se reconheceu a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória e ciência das partes

por afronta ao devido processo legal e decisão surpresa.

8.

No presente caso, verifica-se que a sentença foi proferida sem que o juízo tenha previamente resolvido questões essenciais — como a existência de revelia e seus efeitos materiais, a validade das provas e a correta delimitação dos fatos controvertidos —, além de ter havido confusão procedimental quanto à regularidade da citação e à atuação da Defensoria Pública. Esses vícios comprometem a segurança jurídica e configuram afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

9.

O processo civil contemporâneo exige o respeito à estrutura procedimental e à participação efetiva das partes, sendo a audiência ou decisão de saneamento uma garantia da paridade de armas e da legitimidade da prestação jurisdicional. Sentença proferida fora desses marcos deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência ou decisão de saneamento nos termos do artigo 357 do CPC configura nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

2.

A supressão da fase de organização e saneamento compromete a estabilização da demanda, configura julgamento surpresa e enseja o reconhecimento de
error in procedendo
, com anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 344, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Novo Processo Civil Brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

APELADO: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a)

Confirmar a tutela antecipada deferida na decisão de ID 13002367, no que diz respeito à autorização concedida à requerente/reconvinda para dispor do imóvel e à consignação do valor já depositado;

b)

Declarar a rescisão do contrato, para fins de averbação no cartório de registro de imóveis;

c)

Reconhecer a insuficiência do depósito judicial efetuado nos autos pela requerente/reconvinda e, por conseguinte, julgar improcedente o respectivo pedido consignatório.( PJe ID 14851578)

Declaratórios interpostos.( PJe ID 14851580).

Contrarrazões apresentadas por
WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES
.( PJe ID 14851589).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 14851593).

As

razões recursais

da Apelação Cível estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

24267365).

Contrarrazões não apresentadas.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
Suas

razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

sentença surpresa ante a ausência de cientificação e concordância das partes litigantes;

b.

contestação e reconvenção intempestivas porque apresentadas 08(oito) meses após à carga dos autos do processo feito por advogado habilitado;

c.

necessário decreto de revelia com incidência dos efeitos indicados no artigo 344 do CPC;

d.

rescisão do contrato com atribuição de culpa, que indevida porque a unidade imobiliária já estava sob seu pleno domínio;

e.

aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial;

f.

validade e operacionalidade dos efeitos jurídicos da cláusula 45, que equilibra o negócio jurídico entre as partes;

g.

responsabilidade objetiva não consolidada;

h.

lucros cessantes incabíveis e

i.

existência do
periculum in mora
reverso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

14851600).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

APELADO: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo ante discussões acerca, por exemplo, da revelia não reconhecida e insurgência de seus efeitos materiais,

lucros cessantes devidos ou não e demais questões congêneres que devem partir do momento em que a propriedade da unidade imobiliária fora consolidada à

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
a serem

pontuadas na etapa processual

do artigo 357 do CPC;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC

e

-sentença surpresa.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, como a (in)existência da revelia e a consolidação de seus efeitos materiais;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Soma-se ao argumento, o fato inusitado de haver o decreto de

revelia, seguindo-se da nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial:

Dado
WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES
não ser encontrando à citação.

Todavia, o julgador caminhou para uma

nova ordem citatória fundado em um simples laudo médico apresentado, que anunciou a incapacidade mental da pessoa que informou a ausência de domicílio daquele, desacompanhado de decisão judicial sobre.

Cuidado que o julgador deveria ter tido sabedor que a incapacidade mental se declara judicialmente em

demanda singular cuja decisão sobre nunca fora exibida nos autos, que fragiliza a ordem de nova citação eis desencontrar a estabilização objetiva da lide já havia nos autos.

O desalinho prossegue frente aos consequentes pedidos de vista fora da Secretaria

daquela Unidade Judiciária, sem que o julgador tenha decidido os efeitos jurídicos da
práxis
sobre a lide.

Defesa não apresentada, portanto, destoando do propósito anunciado na petição que, ainda, seguiu almejando sua autocitação pessoal, atrapalhada que adiciona a comunicação de citação

naquela Unidade Judiciária.

O julgador primevo deveria ter resolvido essa confusão

na etapa do artigo 357 do CPC a fim de

apontar qual o cenário válido da citação a fim de decidir sobre a incidência, ou não, dos efeitos materiais da revelia,

cuja desatenção

afronta o princípio do devido processo legal, instalando a nulidade da sentença em si.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes a confecção de provas e o consenso ao julgamento, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 25 set. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 set. 2025.

Belém, 21/10/2025